Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722286-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER Despacho Trata-se de apelação cível interposta por José Celso Gontijo Engenharia S/A contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta pelo Condomínio do Edifício Via Import Center, julgou procedente o pedido inicial (ID no 15105601) e deferiu o abatimento no débito do valor depositado pela ré após a citação (IDs no 15105580 e no 15105581). Ante a sucumbência, a ré foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Como a principal insurgência recursal diz respeito às parcelas condominiais vencidas após a propositura da ação, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC e ao princípio da cooperação, converto o feito em diligência e determino a intimação do autor/apelado, Condomínio do Edifício Via Import Center, para que, no prazo de 10 (dez) dias: (a) esclareça e demonstre quais são as parcelas condominiais vencidas após a propositura da presente demanda que ainda não foram quitadas pela apelante; (b) apresente nova planilha demonstrativa do débito, com informações claras sobre suas respectivas datas de vencimento. Após a resposta, retornem-me os autos. Brasília, DF, 20 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro